Tribunal: TJMT
Processo: 0006544-26.2016.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006544-26.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Israel de Souza Santos (APELADO), ISRAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 978.307.981-68 (APELANTE), NAIMAR SILVA DAUZACKER ALBUQUERQUE - CPF: 055.598.571-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. RECURSO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, provida pela Câmara Criminal para condenar Israel de Souza Santos à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Contra a decisão, a defesa interpôs recurso especial, alegando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e pleiteando absolvição. Determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, diante da tese fixada no Tema 1.258/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do réu pode subsistir quando o reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por provas independentes e idôneas, à luz do Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP impõe formalidades obrigatórias para o reconhecimento pessoal, cuja inobservância pode invalidar a prova.

4.

O Tema 1.258 do STJ estabelece que o reconhecimento inválido não pode, por si só, fundamentar condenação, mas admite validade da decisão quando amparada em provas autônomas e independentes.

5.

No caso, a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento, mas também em provas independentes: (i) firmeza da vítima ao identificar o acusado, (ii) circunstância de o réu ter sido encontrado com as mesmas roupas usadas no crime, (iii) apreensão do celular roubado com terceiro que relatou tê-lo comprado de pessoa com características do acusado, (iv) testemunho de policial civil sobre o envolvimento do réu em crimes patrimoniais.

6.

A jurisprudência do STJ confirma que a existência de elementos probatórios independentes afasta a nulidade do reconhecimento irregular, não havendo desconformidade com o Tema 1.258.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Juízo de retratação não exercido. Recurso mantido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal pode subsistir mesmo diante de reconhecimento pessoal irregular, desde que fundamentada em provas independentes e idôneas que comprovem a autoria.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera absolvição automática quando presentes outros elementos probatórios seguros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPP, arts. 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, II; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 30.11.2023, DJe 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação em sede de recurso de apelação criminal julgada por esta Câmara Criminal, em que se deu provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e condenar o apelado
Israel de Souza Santos
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado com o
decisum
, a defesa do acusado interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e pugnando pela sua absolvição (id. 291737897).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso especial, por ausência dos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pleiteou pelo seu desprovimento (id. 298291394).

No id. 303335387, a ilustre Vice-Presidente, ao examinar a admissibilidade do recurso, determinou o retorno dos autos a este Relator para examinar a possibilidade de retratação, em razão de suposta desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo n. 1258 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitória não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e, portanto, não serve para amparar a condenação criminal.

Pois bem. A respeito do tema, o Superior tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.258, fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Na hipótese vertente, conquanto o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o acórdão recorrido esclareceu que a condenação do réu não se baseou tão somente nesse reconhecimento, mas em provas autônomas e idôneas que dão conta de que o réu foi o autor do crime perpetrado contra a vítima Naimar Silva Dauzacker Albuquerque.

Com efeito, ponderou-se no julgado que após o crime e o comparecimento da vítima na delegacia para relatar os fatos, o acusado foi localizado e apresentado para reconhecimento, estando ainda com as mesmas roupas que usava quando perpetrou o delito.

Consignou-se ainda a firmeza da vítima no reconhecimento realizado, tanto que afirmou ao juízo que não teve dúvida alguma de que aquele era o autor do delito ao imediatamente entrar na sala para fazer o reconhecimento, consignando que teve a oportunidade de, na hora do assalto, ver claramente o rosto do acusado.

Também restou consignado que o réu estava na cidade de Pontes e Lacerda na mesma data em que ocorreu o crime, apesar de residir na Capital, assim como a circunstância de o aparelho celular roubado ter sido apreendido em posse de um indivíduo que afirmou tê-lo comprado um dia após o roubo de uma pessoa com as mesmas características do acusado pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

O julgado ainda consignou o depoimento da testemunha Paulo Suady Ferreira Vieira, policial civil responsável pelas diligências investigativas, que afirmou que o réu era usuário de drogas e que constantemente estava envolvido na prática de crimes de furto e roubo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que havendo nos autos elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à absolvição.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Dessa forma, ainda que se repute viciado o reconhecimento pessoal, não se vislumbra ofensa ao Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a autoria delitiva restou demonstrada por provas independentes ao ato de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do Código de processo Civil,
deixo de exercer o juízo de retratação
, ante a ausência de desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo n.º 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025